Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESVALOR DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA DELAÇÃO PREMIADA. SÚMULA 231/STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não se aplica quando a reincidência e a habitualidade delitiva evidenciam maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado pelo STF. 1. 1. A subtração de bens avaliados em 12,11% do salário mínimo, em furto cometido contra pessoa jurídica, embora dentro do critério objetivo para análise da insignificância, não afasta a elevada reprovabilidade do comportamento do réu, que possui condenações anteriores por crimes diversos, incluindo outro furto qualificado recente.
2. A confissão espontânea e a delação premiada possuem requisitos distintos, sendo incabível a aplicação analógica desta última para fins de redução da pena.
3. A Súmula 231/STJ, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, foi declarada constitucional pelo STF no RE 597.270/RS (Tema 158/STF), afastando a tese da defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.